Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737097-21.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - EPP, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, HELENO SEVERO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0726149-85.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de EMSA COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA – EPP, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAÚJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAÚJO e HELENO SEVERO DE ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 50932790), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos, com reiteração automática, no sistema SISBAJUD, para fins de penhora, tendo em vista a ausência de demonstração probabilidade de sucesso da medida. Na mesma oportunidade foi facultada ao autor a instrução do pedido de penhora do veículo por ele indicado. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a pesquisa de ativos financeiros realizada anteriormente obteve resultado insatisfatório, de modo que a reiteração da consulta, por intermédio da ferramenta “teimosinha”, seria uma forma mais efetiva de viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assevera que a negativa de uso da ferramenta de busca reiterada inviabiliza o exercício do direito de satisfação do seu crédito, nos casos em que a pesquisa realizada de forma isolada não tenha atingido o objetivo pretendido. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens dos executados no sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, postula a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os IDs 50932787 e 50932788. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 51076351, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 51317468), a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, assevera que foram realizadas diversas diligências infrutíferas nos autos, não havendo elementos que permitam inferir a alteração na situação econômica dos devedores. Ao final, pleiteia que seja negado provimento ao recurso. No agravo interno interposto sob o ID 51971522, a agravante sustenta que a r. decisão desta relatoria não teria feito o distinguishing entre a situação dos autos e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça utilizada para embasar o decisum. Aduz que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a exigir elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras, a fim de repetir a pesquisa no SISBAJUD, somente seria aplicável no caso de pedido de repetição da modalidade simples, já realizada nos autos do processo, mas não na modalidade reiterada (“teimosinha”), porquanto esta teria eficácia distinta. Sobreleva que, neste contexto, este egrégio Tribunal de Justiça, verificando o aumento da efetividade das buscas por meio dos sistemas informatizadas, teria entendimento de que (a) pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” não depende demonstração de índicos de alteração patrimonial ou mesmo de transcurso de prazo, por não se tratar de reiteração de mesma medida no judiciário, salvo se ela já tiver sido realizado anteriormente no mesmo processo. Ao final, postula a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal e, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo Colegiado, com o fim de deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Segundo a agravante caberia o deferimento da tentativa de localização de ativos financeiros dos executados na modalidade reiterada do SISBAJUD (“teimosinha”), porquanto ainda não fora realizada nos autos. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (O) agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, entendo assistir razão ao agravante, ao afirmar o cabimento da busca de ativos na modalidade reiterada do SISBAJUD. O SISBAJUD (antigo BACENJUD), que se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico, agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. O artigo 835, I, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência da penhora, deliberando que, sempre que possível, ela recaia sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. É nesse panorama que o artigo 854 do mesmo Código prevê a possibilidade da penhora online, instrumentalizada por sistema eletrônico, qual seja, o SISBAJUD. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização do citado sistema. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência desta egrégia Corte de justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O Infojud - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada - teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1665903, 07396991920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650860, 07332140320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. No caso, considerando a ausência de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo referido sistema, com vistas à satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355854, 07113321920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, porém todas restaram infrutíferas. Cumpre ressaltar que a última pesquisa no SISBAJUD fora realizada em 23/06/2023, em que se deu apenas na modalidade simples (ID 166489413 na origem). Observa-se que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, ao argumento de que estaria ausente a demonstração da probabilidade de sucesso da medida. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade, com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência - que nunca ocorreu na modalidade reiterada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta ao SISBAJUD formulado pela parte exequente na modalidade reiterada, mostra-se razoável a consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Com estas considerações, recebo o agravo interno e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a r. decisão agravada e, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 14:47:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora